Tribunal: TJDFT
Processo: 0723906-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723906-74.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN LEAL DA COSTA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA, HEBERT BORGES CEZAR, REGINA CELIA BORGES D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 29362642, 29681059 e 30837959, restou frustrada a intimação dos Agravados ORYENT ASSISTÊNCIA PESSOAL LTDA, HEBERT BORGES CÉZAR e REGINA CÉLIA BORGES para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Recorridos não foram citados, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhes causará prejuízo, uma vez que poderão impugnar a matéria aqui discutida após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator